Tribunal: STF
Processo: Rcl 39428
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Mineração Serra Grande S.A., contra decisão do Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela empresa, nos autos do Processo 0000976-72.2014.5.18.0201, com fundamento na sistemática da repercussão geral.
    A reclamante alega que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, ao obstar a subida do recurso extraordinário, aplicando de forma equivocada os temas 181 (inexistência de repercussão geral de recursos que discutem os pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais) e 401 (inexistência de repercussão geral do questionamento da aplicação de multa por litigância de má-fé), da sistemática da repercussão geral. 
    Aduz que o Tribunal a quo, embora tenha negado seguimento ao recurso de revista por ausência dos requisitos intrínsecos exigidos pelo art. 896 da CLT, apreciou o mérito da questão discutida nos autos. Assim, defende que o Juízo reclamado não poderia negar seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, com fundamento no tema 181-RG.
    Sustenta que a matéria em debate – validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – tema 1.046, da sistemática da repercussão geral, de minha relatoria, encontra-se pendente de julgamento pelo STF.
    Assim, conclui que a matéria versada no recurso extraordinário guarda pertinência com o tema 1.046, da sistemática da repercussão geral, e não com os temas 181 e 401, mencionados pela autoridade reclamada.
    Afirma que esgotou todas as possibilidades recursais perante o Tribunal de origem, motivo pelo qual seria cabível a presente reclamação.
    Por fim, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do curso do Processo 0000976-72.2014.5.18.0201 até julgamento final da presente reclamação, ante a existência de pedido de execução provisória e de dano irreparável. 
    No mérito, pede a procedência da reclamação, para determinar-se que o agravo de instrumento em recurso extraordinário seja encaminhado ao STF.
    Decido.
    É caso de deferimento da liminar.
    Sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 181, da repercussão geral.
    Isso porque, embora tenha sido negado seguimento ao recurso de revista pelo descumprimento dos seus requisitos intrínsecos (art. 896 da CLT), a decisão se imiscuiu no mérito da questão discutida nos autos ao afirmar que o entendimento fixado pela decisão recorrida estava em consonância com a jurisprudência pacificada do Tribunal Superior do Trabalho. Eis a ementa proferida no julgado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – HORAS IN ITINERE. LOCAL DE TRABALHO NÃO SERVIDO POR TRANSPORTE PÚBLICO. SÚMULA 90, I, DO TST. Nega-se provimento ao agravo de instrumento que não logra desconstituir os fundamentos do despacho que denegou seguimento ao recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento”. (eDOC 4, p. 58) 
    O Tribunal do Trabalho da 18ª Região assim se manifestou sobre a admissibilidade do recurso de revista: 
    “PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS
    Tempestivo o recurso (acórdão publicado em 22/04/2015 - fl. 41 dos autos digitais; recurso apresentado em 29/04/2015 - fl. 42 dos autos digitais).
    Regular a representação processual (fl. 199 dos autos digitais).
    Satisfeito o preparo (fls. 53 dos autos digitais).
    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS
    DURAÇÃO DO TRABALHO / HORAS IN ITINERE.
    Alegação(ões):
    - contrariedade à Súmula 90, III, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho.
    - violação do artigo 7º, XIII, e XXVI, da Constituição Federal.
    - violação dos artigos 58, § 2º, e 818 da CLT e 333, I, do CPC.
    - divergência jurisprudencial.
    A Recorrente insurge-se contra o acórdão regional, alegando, em síntese, que se situa em local de fácil acesso, o que exclui o direito ao recebimento das horas in itinere. Afirma que era ônus do Reclamante a prova do tempo de percurso, encargo do qual não se desincumbiu. Diz que há norma coletiva quanto ao tema, o que deve ser observado.
    Consta do acórdão (fls. 20/21 do processo digital do RO):
    "Destarte, comprovados o fornecimento de transporte por parte da empregadora, a dificuldade de acesso ao local de trabalho e a ausência de transporte público regular, o reclamante faz jus ao pagamento das horas itinerárias, nos termos do art. 58, § 2º, CLT e Súmula 90 do TST.
    Ressalto os ACT's violaram o patamar mínimo de direitos assegurados aos trabalhadores pela legislação trabalhista ao estabelecer que o tempo gasto pelos trabalhadores, nas condições a que se refere o § 2º, 'in fine', do art. 58 da CLT, não integraria sua jornada.
    Apesar de a Constituição Federal - em seu art. 7º, XXVI – ter reconhecido a validade dos instrumentos normativos, permitindo que as partes, por meio de convenção e acordo coletivo de trabalho, negociem as condições do contrato de trabalho, há um limite para a negociação coletiva, que não inclui a possibilidade de renúncia a direitos trabalhistas indisponíveis.
    Importante lembrar que o direito às horas in itinere está previsto expressamente no art. 58, § 2º, da CLT, norma de ordem pública, cuja supressão revela-se inadmissível."
    No que se refere à alegação de que há norma coletiva estabelecendo "que o tempo despendido através de veículo fornecido pela recorrente de ida ou retorno ao trabalho não dá ensejo ao pagamento de horas in itinere ", é inviável a análise do recurso, neste particular, uma vez que o Regional não adotou tese sobre a matéria.
    A Turma Julgadora, concluiu quanto ao tempo médio de percurso com amparo no laudo pericial apresentado, não decidindo a questão à luz das regras de distribuição do encargo probatório. Nesse contexto, não se vislumbra afronta aos artigos 818 da CLT e 333, I, do CPC.
    Por outro lado, o deferimento das horas in itinere está em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos, onde foram verificados a concessão de transporte pela empregadora, a dificuldade de acesso e a ausência de transporte público regular, não se cogitando, portanto, de ofensa à literalidade do dispositivo legal apontado nem de contrariedade à Súmula 90, III/TST.
    Os arestos colacionados revelam-se inespecíficos, visto que não retratam tese divergente em torno de situação fática idêntica (Súmula 296/TST).
    CONCLUSÃO
    DENEGO seguimento ao Recurso de Revista”.
    Assim, tendo em vista que foi negado seguimento ao recurso de revista em razão de a decisão impugnada encontrar-se em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive com a análise do mérito da questão jurídica controvertida nos autos, parece não subsistir a aplicação do tema 181, da sistemática da repercussão geral ao caso, conforme alegado pela parte autora. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão do Processo 0000976-72.2014.5.18.020, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC). 
    Cite-se o interessado (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça a identificação e o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente